Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEITADA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FASE INQUISITIVA. CONFIRMAÇÃO DA ASSINATURA EM JUÍZO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE.
I - Estando o réu solto, torna-se desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído ou do defensor público designado, nos termos do art. 392, II, do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte.
II - É assente na jurisprudência o entendimento de que não é razoável esperar que um agente policial se recorde de todos os detalhes das ocorrências das quais participa, especialmente nos feitos relativos a delitos recorrentes no exercício de sua atividade.
III - O transcurso de 4 anos e 6 meses entre a data dos fatos e a audiência de instrução e julgamento é fator que também justifica plenamente o esquecimento dos detalhes da ocorrência pelos policiais.
IV - Tem-se admitido a ratificação em Juízo do depoimento prestado anteriormente pela testemunha na fase inquisitorial, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa, como foi o caso.
V - Há presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo que comprovou a embriaguez do apelante, qual seja, o Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.
VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.